Tribunal: TJDFT
Processo: 0752911-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO RECURSO INOMINADO. CUSTAS PROCESSUAIS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal/embargante, em face de acórdão que, ao negar provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes, condenou os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: erro material no acórdão embargado, no tocante às custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei 9.099/1995.
4. Com razão o embargante. O artigo 55 da Lei no 9.099/1995 dispõe que, em grau recursal, somente o recorrente vencido responde por custas e honorários. Os recursos foram desprovidos e o acórdão condenou os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Contudo, o Distrito Federal, isento do pagamento de custas processuais, não é atingido pela condenação pro rata.
5. Por conseguinte, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o vício apontado, retificar o item 10, do Acordão no 2070685, nos seguintes termos: "10. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno a parte autora a pagar as custas processuais "pro rata". Isento do pagamento o Distrito Federal. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca”.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do item 5.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48 e 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.